Tribunal: TJSP
Processo: 1041570-56.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios de omissão e contradição. Acolhimento parcial. Necessidade de exame do pedido de não conhecimento da apelação. Preliminar afastada. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios de omissão e contradição. Acolhimento parcial. Necessidade de exame do pedido de não conhecimento da apelação. Preliminar afastada. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença". Quanto aos mais, o acórdão embargado enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos parcialmente acolhidos (para exame da preliminar), sem alteração do resultado do julgamento.